Tribunal: TJDFT
Processo: 0707747-97.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. USO DE DOCUMENTO FALSO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO EVIDENCIADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não vinga a tese absolutória, quando a prova angariada nos autos é robusta e harmoniosa quanto à autoria e materialidade dos delitos.
2. Não cabe a desclassificação do crime de receptação para sua modalidade culposa, se comprovado que o réu tinha consciência de que o bem em seu poder era objeto de crime.
3. Recurso conhecido e desprovido.